Tribunal: CARF
Processo: 14479.000029/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/07/2007
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade de normas tributárias.
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE.
Não se conhece de matérias estranhas à lide.
NULIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Cabe ao alegante demonstrar a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão recorrido que tenham resultado em prejuízo à sua defesa. Não ocorre a nulidade se o prejuízo não for evidenciado pelo recorrente.
NULIDADE. CONHECIMENTO DOS FATOS IMPUTADOS.
Não cabe a alegação de desconhecimento dos fatos imputados, motivadores da exação, quando estão sobejamente descritos no lançamento e seus anexos.
DECADÊNCIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS EXIGIDOS NA AÇÃO FISCAL.
Decai em cinco anos, contados a partir do primeiro dia seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário mediante o lançamento. No caso de descumprimento de intimação para apresentação de documentos obrigatórios, o fato gerador ocorre no dia seguinte ao prazo dado para o cumprimento da intimação.
MULTA ISOLADA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. RAIS. .
Incide multa por deixa, o contribuinte regularmente intimado, de apresentar documentos obrigatórios. O valor da multa é atualizado, por ato ministerial, com base nos mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
MULTA ISOLADA. APRESENTAÇÃO SANEAMENTO INCOMPLETO DA FALTA. RELEVAÇÃO OU ATENUAÇÃO.
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. Na ocorrência da circunstância atenuante, a multa será atenuada em cinquenta por cento. Não se aplica a relevação ou atenuação da multa se a falta for corrigida após o prazo de defesa.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000029/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.497 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
ORTEL ORGANIZAÇÃO DE REFEIÇÕES TERRACINHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/07/2007
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade de
normas tributárias.
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE.
Não se conhece de matérias estranhas à lide.
NULIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Cabe ao alegante demonstrar a ocorrência de omissão ou contradição no
acórdão recorrido que tenham resultado em prejuízo à sua defesa. Não ocorre a
nulidade se o prejuízo não for evidenciado pelo recorrente.
NULIDADE. CONHECIMENTO DOS FATOS IMPUTADOS.
Não cabe a alegação de desconhecimento dos fatos imputados, motivadores da
exação, quando estão sobejamente descritos no lançamento e seus anexos.
DECADÊNCIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS EXIGIDOS
NA AÇÃO FISCAL.
Decai em cinco anos, contados a partir do primeiro dia seguinte em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, o direito de a fazenda pública constituir o
crédito tributário mediante o lançamento. No caso de descumprimento de
intimação para apresentação de documentos obrigatórios, o fato gerador ocorre
no dia seguinte ao prazo dado para o cumprimento da intimação.
MULTA ISOLADA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS. RAIS. .
Incide multa por deixa, o contribuinte regularmente intimado, de apresentar
documentos obrigatórios. O valor da multa é atualizado, por ato ministerial,
com base nos mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
MULTA ISOLADA. APRESENTAÇÃO SANEAMENTO INCOMPLETO
DA FALTA. RELEVAÇÃO OU ATENUAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000029/2007-64
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000029/2007-64

A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido
nenhuma circunstância agravante. Na ocorrência da circunstância atenuante, a
multa será atenuada em cinquenta por cento. Não se aplica a relevação ou
atenuação da multa se a falta for corrigida após o prazo de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e das matérias
estranhas à lide, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória que, nos termos do Relatório Fiscal (e-fl. 8), consistiu em:
(...) a empresa foi autuada porque deixou de prestar informações cadastrais, financeiras
e contábeis na forma estabelecida, em especial a RAIS.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) a decisão recorrida é nula porque não foi adequadamente fundamentada,
ofendendo o princípio da ampla defesa;
b) a decisão recorrida é nula porque incorreu em omissões e contradições;
c) que houve ofensa ao art. 142 do CTN porquanto a Autoridade Lançadora não
teria calculado o montante devido;
d) a decadência;
e) a relevação da multa aplicada;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000029/2007-64

f) a inconstitucionalidade da multa por ofensa ao princípio da vedação ao
confisco;
g) o cálculo da multa com base na Medida Provisória no 449, de 2008, convertida
na Lei no 11.941, de 2009.
É o relatório

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades e ofensas a princípios constitucionais, por força da Súmula Carf no 2.
Também não conheço das alegações relacionadas à aferição indireta e à base de cálculo da
contribuição previdenciária porque não fazem parte da lide destes autos.
1
Das preliminares de nulidade
O recorrente alegou a nulidade da decisão recorrida porque não teria sido
adequadamente fundamentada, teria incorrido em omissão em relação às matérias impugnadas,
inclusive quanto à apreciação das provas, e em contradição do acórdão recorrido em relação ao
que consta do relatório fiscal e do auto de infração.
A rigor, as alegações do recorrente são genéricas, pois não apontaram qual foi o
item da impugnação que teria deixado de ser apreciado ou onde estaria a contradição interna no
acórdão recorrido.
O acórdão recorrido é repleto de fundamentos legais a refutar todas as matérias
trazidas na impugnação e não constatei qualquer contradição interna no julgado e nem
contradição entre este, o auto de infração e o relatório fiscal, pois todos são uniformes ao apontar
a falta e atribuir a sanção.
Enfim, o recorrente não logrou comprovar a existência de qualquer vício no
acórdão recorrido e limitou-se a argumentar por nulidades sem, entretanto, apontá-las
precisamente na decisão a quo.
Quanto ao cerceamento do direito de defesa, alegou, ainda, o recorrente:
O AI lavrado ofendeu o disposto no art. 37 da Lei 8.212/91, como pode ser observado
do seu bojo e anexos, a d. AF não discriminou em nenhum dos anexos integrantes da
presente NFLD, (i) quais informações cadastrais, financeiras e contábeis deixaram de
ser prestadas, e (ii) em qual exercício as informações deixaram de ser prestadas, o que
flagrantemente fere o que dispositivo supra citado, impedindo dessa forma que
Recorrente pudesse defender-se amplamente.
É incontestável (sic), conforme se comprova da informação fiscal de 91/94!!!!
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000029/2007-64

Não há como afastar a conclusão do acórdão recorrido sobre a questão. Eis que o
contribuinte sabia, e sempre soube, qual foi a falta cometida: não apresentar a Rais do período
fiscalizado. Tanto o é que não apenas se defendeu desse fato como apresentou os recibos de
entrega das Rais junto à impugnação. Reproduzo, pois, trecho do acórdão recorrido que assumo
como minhas razões de decidir para afastar o cerceamento do direito de defesa:
7.2 Outrossim o Relatório Fiscal da Infração (fl. 08), e o Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa (fl. 09), também discriminam a infração e a fundamentação legal da multa
aplicada.
7.3 No caso concreto o Contribuinte foi devidamente intimado em 28/05/2007, através
do Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF de fls. 11/12, a apresentar as Relações
Anuais de Informações Sociais – RAIS de todos os estabelecimentos da empresa, para o
período de 01/1997 a 12/2005.
7.4 A empresa foi reintimada em 14/06/2007, através do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos – TIAD de fl. 13, a apresentar os documentos que não
haviam sido apresentados, entre eles as Relações Anuais de Informações Sociais –RAIS
período de 01/1997 a 12/2005.
7.5 A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), instituída pelo Decreto no 76.900,
de 23/12/1975, é documento de entrega obrigatória, cujo objetivo é o suprimento das
necessidades de controle da atividade trabalhista no País. É por meio da RAIS que o
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) coleta dados: da legislação da nacionalização
do trabalho; de controle dos registros do FGTS; dos Sistemas de Arrecadação e de
Concessão de Benefícios Previdenciários; de estudos técnicos de natureza estatística e
atuarial; de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP.
7.6 Deste modo, caberia ao Contribuinte a apresentação das RAIS elaboradas pela
empresa, para o período solicitado.
7.7 Portanto, em que pesem os argumentos da Autuada e as Informações Fiscais de fls.
91/94 e 103/104, verifica-se, da análise dos presentes autos, que a empresa dispunha de
todos os elementos necessários à preparação de sua defesa, o que efetivamente ocorreu,
posto que foram apresentados, tanto na impugnação de fls. 15/24, quanto na
manifestação de fls. 120/121, diversos argumentos, que demonstraram que o
Contribuinte teve pleno entendimento da acusação que lhe foi feita pela Autoridade
Fiscal.
7.8 O Contribuinte, inclusive, junta cópias de documentos à impugnação, e solicita a
relevação do AI, nos seguintes termos:
 A autuação ocorreu em virtude de que ao tempo do procedimento fiscalizatório a
Impugnante não pode corrigir o erro apontado a fim de exibi-los ao Auditor
Fiscal;
 Deste modo, requer a juntada de cópia simples dos recibos de RAIS entregues,
para comprovar a sua existência, o que tempestivamente junta a presente
defesa com o precípuo escopo de corrigir sua falta (doc. 02);
 Salienta que a Impugnante é primária, e que não houve a ocorrência de
circunstâncias agravantes elencadas no artigo 290 do RPS, conforme se
depreende do relatório fiscal;
 Portanto, nos termos do parágrafo 1o, do art. 291, do RPS, requer a relevação da
multa aplicada, por preencher todos os requisitos para tal medida.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000029/2007-64

7.9 A empresa juntou na Impugnação apenas os recibos das RAIS de 1999 a 2005. Ou
seja, por ocasião da impugnação, novamente não apresentou os documentos solicitados,
pois não foram anexadas as declarações completas das RAIS elaboradas pela empresa
dos anos de 1999 a 2005, e não foram trazidas as RAIS dos anos de 1997 e 1998.
Rejeito, pois, todas as preliminares de nulidade.
2
Da decadência
O fato tributável foi o descumprimento de uma intimação da Autoridade
Lançadora para apresentar documentos, especificamente a Rais. Trata-se, pois, de
inadimplemento de obrigação acessória, cujo fato gerador foi deixar de apresentar o documento
exigido. Esse fato gerador ocorreu, no meu entender, no momento em que, vencido o prazo dado
pela Autoridade Fiscal, o contribuinte não atendeu à intimação. Esta situação não se confunde
com o fato gerador das contribuições previdenciárias e nem com o período sob fiscalização.
Registre-se que os documentos exigidos referiam-se ao período de 01/1997 a 12/2005.
No caso, a primeira intimação (e-fl. 11) estabeleceu que os documentos deveriam
ser entregues a partir de 06/06/2007 às 9 horas e 00 minutos, e durante todo o desenvolvimento
do procedimento fiscal. A segunda intimação (e-fl. 13) determinou a entrega dos documentos a
partir de 18/06/2007 às 9 horas e 00 minutos, e durante todo o desenvolvimento do
procedimento fiscal. Portanto, o fato gerador ocorreu no dia seguinte ao término da ação fiscal,
quando o contribuinte passou a estar em mora em relação à obrigação acessória. A ação fiscal se
encerra com a lavratura do auto de infração, que ocorreu em 26/07/2007 (e-fl. 3). Portanto, a data
do fato gerador é 27/07/2007.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 30/07/2007 (e-fl. 3); portanto, não
há que se falar em decadência.
3
Do cálculo da multa
O recorrente alegou que a Autoridade Lançadora teria violado o art. 142 do CTN
ao não calcular o montante devido.
Engana-se, o recorrente. O montante devido está perfeitamente calculado e os
fundamentos desse cálculo contaram do auto de infração (e-fl. 9):
Aplicamos a multa no valor de R$ 11.951,21 ( o n z e mil novecentos e cincoenta e um
reais e vinte e um centavos) conforme a Portaria MPS/GM n.142 de 11/04/2007
publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2007 em conformidade com o
artigo 283, inciso II , letrea (sic) " b " e art. 373 do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto 3048/99.
Registre-se que a multa aplicada possui valor fixo de R$ 11.951,21, nos termos do
inc. VI do art. 9o da Portaria MPS no 142, de 2007.
Acerca da alegação de que a multa aplicada deveria estar de acordo com a Medida
Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, ocorre que a multa em questão
não foi afetada pela inovação legislativa, que não modificou os arts. 92 e 102 da lei no 8.212, de
1991.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000029/2007-64

Sem razão, o recorrente, quanto ao cálculo da multa.
4
Da relevação da multa
O recorrente solicita a relevação da multa, com base no § 1o do art. 291 do
Decreto no 3.048, de 1999, tendo em vista que houve a correção da infração e em momento
algum houve dolo ou má-fé (e-fl. 163). Porém, ao contrário do que afirmou o recorrente, não
houve o saneamento da infração até o momento da apresentação da impugnação, como bem
observou o acórdão recorrido (e-fl. 131):
7.9 A empresa juntou na Impugnação apenas os recibos das RAIS de 1999 a 2005. Ou
seja, por ocasião da impugnação, novamente não apresentou os documentos solicitados,
pois não foram anexadas as declarações completas das RAIS elaboradas pela empresa
dos anos de 1999 a 2005, e não foram trazidas as RAIS dos anos de 1997 e 1998.
De fato, nos documentos apresentados (e-fls. 32 a 40) não constam as Rais
completas, com o nome dos empregados e demais informações, mas essencialmente os recibos
de entrega. Portanto, a falta não foi corrigida integralmente, não sendo possível a relevação da
multa.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades e das matérias estranhas à lide, afastar a decadência, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital